Tribunal: TJES
Processo: 5000645-19.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-19.2020.8.08.0008

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE:
MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA - EPP

EMBARGADOS:
ANTONIO VIAL MARINS e OUTRA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000645-19.2020.8.08.0008

EMBARGANTE: MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA.

EMBARGADOS: ANTÔNIO VIAL MARINS E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 6759939, que há necessidade de “esclarecer o julgado” sob dois fundamentos: (1) impossibilidade de liquidar títulos executivos extrajudiciais em razão da revisão de cláusula contratual; (2) ausência de manifestação expressa acerca dos arts. 783 e 786, do CPC.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida, em parte, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Quanto à nulidade da ação executiva, restou consignado no v. acórdão, com fundamento em precedente oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “a procedência de ação revisional enseja apenas a adequação do valor objeto da ação executiva e não a sua extinção”.

Veja-se:

“De toda sorte, ainda que não fosse o caso, é cediço que a procedência de ação revisional enseja apenas a adequação do valor objeto da ação executiva e não a sua extinção, conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINÊNCIA. IDENTIDADE DE PARCELA DE PEDIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A simples propositura de ação de revisão de cláusulas contratuais não retira a liquidez do título executivo, impondo-se apenas a adequação ao montante eventualmente determinado na ação revisional.

(...)

(AgInt no REsp n. 2.015.054/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022 – grifei)

Assim, forçoso concluir pela existência de
error in procedendo
em virtude da extinção prematura do feito, sendo que a mera e eventual necessidade de adequação do valor exequendo não consubstancia ausência de liquidez, exigibilidade ou certeza do título executivo extrajudicial.”

O v. acórdão recorrido afastou, expressamente, a tese de que a obrigação indicada no feito executivo seria ilíquida, de forma que, implicitamente, enfrentou os citados arts. 783 e 786, do Código de Processo Civil, não havendo omissão neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão dia 07/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões